Tribunal: TJDFT
Processo: 0731143-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731143-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIA CAROLINA BORGES GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO ACOLHIMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA DE ALTO RISCO. DOENÇA RARA. PROCEDIMENTO CIRÚRICO. TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Embora o falecimento da parte dispense o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte, de fato, fazia jus à tutela provisória concedida, confirmando-a ou revogando-a. Assim, o falecimento da parte autora não induz a perda superveniente do interesse processual, o qual subsiste em relação à confirmação da tutela antecipada, sendo necessária a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, que estabelecerá em definitivo a quem caberá a responsabilidade por eventuais despesas havidas. 2. Tratando de direito patrimonial transmissível e considerando que a ação de reparação de danos foi proposta pelo próprio ofendido, falecida a parte autora originária, podem os herdeiros prosseguir no polo ativo da demanda proposta. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou no Tema 500 o conceito de “doença rara”, ou seja, aquela afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, conforme preconizado na Organização Mundial de Saúde (OMS); na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (Portaria no 199, de 2014), e no art. 3o, inc. I, da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n. 205/2017. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça preconizou aplicação excepcional da norma, assegurando a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear tratamento de doença ultrarrara e rara. Precedente. 3.1. No caso, a enfermidade da autora originária afeta baixa parcela populacional, sendo uma doença rara, de acordo com o Ministério da Saúde, e deve ser interpretada de maneira mais favorável à pessoa hipervulnerável, conforme o Estatuto da Pessoa com Câncer (Lei n. 14.238/21). 4. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 5. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, tratou sobre os limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como previu a obrigatoriedade de cobertura para tratamentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde, o que restou satisfeito no presente caso. 6. A injusta demora na autorização da solicitação para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 7. Afigura-se proporcional e razoável o valor arbitrado a título de dano moral, quando em observância às finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa. 8. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025 todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e à Lei 14.454/2022, ao argumento de que não existe ilegalidade em informar ao recorrido sobre a inexistência de previsão de cobertura para o procedimento pleiteado, tendo em vista que o rol da ANS é taxativo e restringe as obrigatoriedades ao segmento e as diretrizes regulamentadoras dos planos de saúde; e c) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, porquanto ausente a configuração do ato ilícito ensejador da indenização pleiteada pela parte recorrida. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada JAINARA CRISTINE LOIOLA DE SOUSA, OAB/DF 27.345 (ID 52760994). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam realizadas em nome da causídica JAINARA CRISTINE LOIOLA DE SOUSA, OAB/DF 27.345 (ID 52760994). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027